Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002584-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCIANO OLIVEIRA NUNES - CPF: 023.484.191-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. CIÊNCIA COMPROVADA.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
. DESCUMPRIMENTO REITERADO. INAPLICABILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve o benefício do livramento condicional concedido ao agravado, mesmo após descumprimento reiterado das condições impostas para o seu cumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se o apenado descumpriu, de forma reiterada, as condições impostas para o gozo do livramento condicional, justificando sua revogação; e (II) se o período em que permaneceu em liberdade deve ser considerado como pena cumprida.

requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

3. O art. 87 do CP prevê a possibilidade de revogação do livramento condicional quando o apenado descumprir qualquer das condições impostas para sua fruição.

4. Comprovado que o apenado foi regularmente intimado acerca das condições do livramento, mas, ainda assim, deixou de cumpri-las reiteradamente, incluindo desligamento do monitoramento eletrônico e descumprimento do recolhimento domiciliar noturno, não subsiste fundamento para manutenção do benefício.

5. A revogação do livramento condicional, nos termos do art. 142 da LEP e do art. 88 do CP, implica a desconsideração do período em que o apenado permaneceu em liberdade, o qual não pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida.

6.

A decisão do juízo de origem que manteve o benefício com base em suposta ausência de ciência das condições impõe-se reformada, diante da existência de prova documental de intimação formal do reeducando.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
O descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento do livramento condicional, quando demonstrada a ciência do apenado, justifica a revogação do benefício, nos termos do art. 87 do CP.

2. Revogado o livramento condicional por motivo diverso da condenação por novo crime, o período em que o apenado esteve solto não deve ser computado como pena cumprida, conforme arts. 142 da LEP e 88 do CP.
”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 87 e 88; LEP, art. 142.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC 203.422, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJMG, EP 1.195.793-17.2023.8.13.0000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 11.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0001724-38.2010.8.11.0024, que, no âmbito do procedimento executivo de pena correlato, manteve o benefício do livramento condicional ao reeducando
Luciano Oliveira Nunes
.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o agravado transgrediu, reiteradas vezes, as condições que lhe foram impostas para a concessão do Livramento Condicional e, mesmo assim, segundo alega, o magistrado singular, erroneamente, decidiu pela continuação do benefício, acolhendo justificativas
“vagas”
e
“inconsistentes”
apresentadas pelo agravado. Nesse sentido, destaca que o apenado
“está frustrando os fins da execução penal, demonstrando personalidade incompatível com o regime no qual está inserido, pois mesmo ciente de suas responsabilidades para com a Justiça Criminal deste Estado, desrespeitou as medidas impostas”
. Assim, requer o agravante
“a regressão de regime, após audiência de justificação, em consonância com artigo 118, inciso I e seu §2°, da Lei de Execuções Penais”
.

Em contrarrazões, o agravado, por meio da sua defesa, manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado
LUCIANO OLIVEIRA NUNES
ostenta três guias de execução penal, cuja pena total é de 10 (dez) anos e 04 (quatro) mês de reclusão, pela prática de um roubo majorado e dois furtos qualificados.

Constata-se, ainda, que, em 16 de agosto de 2016, o juízo
a quo
promoveu a progressão do agravante do regime fechado para o semiaberto e concedeu-lhe o livramento condicional, condicionando-o ao uso de tornozeleira eletrônica e ao cumprimento das seguintes condições:

“a) comprovar a ocupação lícita no prazo de 30 dias, o que poderá se dar por meio de declaração do empregador;

b) comparecer mensalmente à sede do Juízo para informar seu endereço e ocupação;

c) não mudar-se ou ausentar-se do território da Comarca sem prévia autorização judicial;

d) recolher-se à habitação no período compreendido entre às 20:00 e 06:00 horas;

e) é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado — em residência ou trabalho — exceto em situações devidamente justificadas ou em virtude de caso fortuito ou força maior, devendo o fato ser comunicado, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

f) não frequentar bares, boates, prostíbulos ou locais de venda de bebida alcoólica;

g) Caso queira fazer CURSOS, deverá, o recuperando, instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas, o mesmo acontecendo para participação em CULTOS RELIGIOSOS, em que deverá apesentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja, e o respectivo horário do culto.” (Sic)

O reeducando foi devidamente intimado do teor da decisão retro mencionada em 17 de agosto de 2016 (Ref. 1.2 – p. 208).

Em 13 de abril de 2018, diante da notícia de que o apenado rompeu o monitoramento eletrônico e descumpriu as condições impostas para o cumprimento do livramento condicional, o magistrado de origem determinou, cautelarmente, a regressão do regime de pena para o fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão (Ref. 1.2 – p. 220).

O mandado de prisão expedido foi devidamente cumprido em 13 de agosto de 2018 (Ref. 1.2 – p. 224/225).

Em audiência de justificação, realizada em 20 de agosto de 2018, o juízo
a quo
, por entender que não ficou comprovada a efetiva ciência do reeducando acerca das condições para o cumprimento do livramento condicional, manteve o benefício, preservando as condições anteriormente impostas (Ref. 1.2 – p. 231/233).

Irresignado, o Ministério Público, em 22 de agosto de 2018, interpôs o presente agravo em execução, requerendo a reforma da decisão supracitada, uma vez que, desde a concessão do livramento condicional, o apenado descumpriu as condições impostas, frustrando, assim, os fins da execução penal e demonstrando personalidade incompatível com o regime no qual está inserido, pois, mesmo ciente de suas responsabilidades, desrespeitou as medidas determinadas, fato que enseja a regressão de regime.

Nesse ponto, assiste razão à pretensão ministerial.

Com efeito, o descumprimento das condições impostas ao reeducando para o cumprimento do livramento condicional constitui hipótese de revogação facultativa do benefício, nos termos do artigo 87, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.”

Nesse contexto, cumpre salientar que, não obstante regularmente intimado, desde a concessão do livramento condicional, em 16 de agosto de 2016, até o cumprimento do mandado de prisão, em 13 de agosto de 2018, o apenado jamais comprovou as condições impostas à fruição do referido benefício.

Acresce-se, ademais, que consta nos autos informação no sentido de que, em 2 de fevereiro de 2017, o agravado foi abordado ao sair de local notoriamente frequentado por usuários de substâncias entorpecentes, encontrando-se, à época, com o equipamento de monitoramento eletrônico desligado — o qual, segundo registros da central de monitoramento, permanecia inativo desde 10 de novembro de 2016. Ressalte-se, ainda, que o referido episódio ocorreu às 1h24 da madrugada, evidenciando o descumprimento da condição de recolhimento domiciliar noturno.

Posteriormente, em 19 de fevereiro de 2018, houve novo registro de descumprimento, quando o reeducando foi flagrado com a tornozeleira eletrônica novamente desligada, além de apresentar-se em visível estado de embriaguez.

Não obstante tais ocorrências, em audiência de justificação, o juízo
a quo
entendeu não restar comprovada a efetiva ciência do reeducando acerca das condições do livramento condicional, motivo pelo qual optou por manter os efeitos do benefício anteriormente concedido.

Todavia, impende destacar que, embora o magistrado de origem tenha adotado tal posicionamento, os autos demonstram que o apenado foi formalmente intimado do inteiro teor da decisão que concedeu o livramento condicional, tendo, inclusive, exarado sua contrafé no respectivo mandado de intimação, circunstância que evidência, de maneira inequívoca, sua plena ciência das obrigações que lhe foram impostas, as quais deliberadamente descumpriu.

Desse modo, ante a ciência do agravado acerca das condições impostas para o cumprimento do benefício do livramento condicional, e considerando que, mesmo assim, não demonstrou comprometimento com as obrigações dele decorrentes, mostra-se adequada a revogação do referido benefício.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em apreço:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "
o livramento condicional deve ser revogado
caso o apenado venha a praticar novo crime durante o período de prova (revogação obrigatória), hipótese em que se exige o trânsito em julgado da condenação (art. 86 do CP), ou
caso descumpra injustificadamente as condições impostas (revogação facultativa) (art . 87 do CP)
" (STJ - AgRg no RHC: 203422 SC 2024/0322911-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

“1. O descumprimento das condições do livramento condicional constitui hipótese de revogação facultativa do benefício, nos termos do artigo 87 do Código Penal. - 2.
Comprovado o descumprimento das condições do livramento condicional sem que o reeducando tenha apresentado justificativa razoável em juízo, afigura-se cabível a revogação do benefício
.” (TJ-MG - EP: 11957931720238130000 Alfenas, Relator.: Des .(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/09/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 11/09/2023)

Acresça-se, por oportuno, que, mesmo após a manutenção do benefício, à exceção do período compreendido entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019, quando compareceu mensalmente em juízo, não há nos autos qualquer informação de que o agravado tenha continuado a cumprir as condições impostas para o gozo do livramento condicional, tampouco há registros acerca da regular utilização do equipamento de monitoramento eletrônico.

Por outro lado, quanto à consideração do período de prova para fins de cumprimento de pena, deve-se ater à inteligência do artigo 142, da Lei de Execução Penal e do artigo 88, do Código Penal:

“Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.”

“Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.”

Não se computa, portanto, como pena cumprida o período em que o reeducando esteve solto, no caso de cometimento de novo crime durante o período de prova do livramento condicional ou de descumprimento das condições impostas.

Sobre a temática, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“2. O art . 141 da Lei de Execução Penal estabelece que se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das 2 (duas) penas. Por seu turno,
o art. 142 do mesmo diploma legal reza que, no caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.
3.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que na hipótese de revogação do livramento condicional em razão do descumprimento das obrigações constantes da sentença, não se computará como pena cumprida o prazo em que o apenado esteve em solto, a teor do art. 142 da Lei de Execução Penal
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1244333 RS 2011/0056634-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

No caso em apreço, portanto, não é possível considerar como tempo de pena cumprida o período compreendido entre a data do primeiro descumprimento e aquela em que for retomado o efetivo cumprimento da reprimenda.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para revogar o livramento condicional concedido ao agravado
LUCIANO OLIVEIRA NUNES
, em razão do reiterado descumprimento das condições impostas para o cumprimento do referido benefício e, por conseguinte, determinar que o período em que permaneceu em liberdade não seja considerado como pena efetivamente cumprida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025